Tribunal: STF
Processo: Ext 432
Classe: Ext
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-02-26
Data de publicação: 1986-02-26

Ementa:
EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO DE CONDENADO A DOZE ANOS DE
RECLUSÃO, PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PENA IMPOSTA, EIS
QUE O EXTRADITANDO FUGIU DA PRISÃO EM QUE SE ENCONTRAVA, QUANDO JA
CUMPRIRA CINCO ANOS, TRES MESES E QUINZE DIAS DE CUSTODIA. ESTAO
SATISFEITOS, NOS AUTOS, TODOS OS PRESSUPOSTOS LEGAIS AO DEFERIMENTO
DO PEDIDO, AFASTADA A PRESCRIÇÃO. SUPLICA BASEADA NO TRATADO DE
EXTRADIÇÃO E PROTOCOLO ADICIONAL, ENTRE BRASIL E ESTADOS UNIDOS DA
AMERICA DO NORTE. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA NO
SENTIDO DO ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO ESTADO REQUERENTE. PEDIDO
DE EXTRADIÇÃO DEFERIDO.